Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do expediente de ID 57349716, determinei a remessa dos autos à Contadoria, para que apresentasse resposta técnica sobre o que havia sido questionado na petição de ID 56392869. Em seguida, no ID 57630014, o Órgão Auxiliar trouxe os cálculos requisitados. Foram intimados os litigantes a falarem sobre a explanação retro mencionada (ID 57628787). Na peça de ID 58025079, a parte exequente externa a concordância com a manifestação da Contadoria. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID 58563560), aquiescendo, dessa forma, com os números apresentados pelo órgão técnico. Eis a síntese da cronologia processual. Muito bem. Observo que após a discussão e a manifestação da Contadoria, bem como das partes acerca da apuração, não existe qualquer ponto a ser dirimido. Assim, aguarde-se o pagamento dos valores na Secretaria, na forma constitucional, legal e regulamentar, considerando os últimos cálculos fornecidos pelo órgão contábil (ID 57630014). Intimem-se. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador